Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LCP PELA LEI N.o 14.132/2021. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 65 DA LCP. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No dia 1o de abril de 2021 foi publicada e entrou em vigor a Lei n.o 14.132/2021, que inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição (stalking), assim como revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP).
2. A despeito da revogação do art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, não houve a automática abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal.
3. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade tinha como bem jurídico tutelado a tranquilidade individual, de modo que o novo crime de perseguição visa proteger a liberdade individual da pessoa, tanto que foi adicionado na Seção I, do Capítulo VI do Código Penal, que trata dos crimes contra a liberdade pessoal.
4. Portanto, da leitura dos dois artigos leva-se à conclusão de que as duas normas divergem na medida que a conduta prevista no art. 65 da LCP não está inserida de forma automática no crime do art. 147-A do CP, devendo ser analisado caso a caso.
5. A conduta atribuída ao réu na denúncia é, em tese, reiterada, tendo o condão de ofender os bens jurídicos previstos na novel legislação, razão pela qual não há que se reconhecer o instituto da abolitio crimines na espécie. Todavia, tais fatos não foram cabalmente comprovados nos autos, restando úteis para a solução do imbróglio apenas a palavra da vítima, que não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova colhido em Juízo, impondo a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o acusado da prática da contravenção penal prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, nos termos do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, revogar as medidas protetivas deferidas nestes autos, sem prejuízo daquelas que eventualmente tenham sido deferidas em outros processos, e determinar a restituição de eventual fiança prestada pelo acusado.